Tribunal: TJDFT
Processo: 0729467-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729467-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno em Mandado de Segurança e Mandado de Segurança impetrado por BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ante ato coator imputado ao SECRETÁRIO-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos, para julgamento conjunto. Publique-se. Brasília, 30 de setembro de 2024 16:44:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador